Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-47.2025.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – Decisão do juízo determinando a juntada de procuração com poderes específicos e comprovante de endereço atualizado – Medida de cautela do magistrado visando evitar o uso abusivo do Poder Judiciário – Recomendação que encontra respaldo no Comunicado CG 02/2017 – Enunciado 5 da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado, entre outros,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – Decisão do juízo determinando a juntada de procuração com poderes específicos e comprovante de endereço atualizado – Medida de cautela do magistrado visando evitar o uso abusivo do Poder Judiciário – Recomendação que encontra respaldo no Comunicado CG 02/2017 – Enunciado 5 da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado, entre outros, durante curso sobre litigância predatória ministrado pela EPM - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.